Tribunal: TCU
Processo: 012.143/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 633/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143 e 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em expedir quitação ao Sr. Ivan Lopes Júnior CPF XXX.345.174-XX), ante o recolhimento da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada pelo TCU, por meio do Acórdão 2947/2014-TCU-Plenário (da Relatoria do Ministro Aroldo Cedraz), peça 24, mantido pelo Acórdão 2932/2018-TCU-Plenário (da Relatoria do Ministro José Múcio Monteiro). 1. Processo TC- Processo 012.143/2012-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Ivan Lopes Júnior (XXX.345.174-XX); Lucianny Edja Guerra de Massena (XXX.846.054-XX); Rogerio Leoncio de Medeiros (XXX.703.824-XX) 1.2. Interessado: Partido da Republica - PR - Assu (11.726.605/0001-80) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Assu - RN 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Fernanda Tavares Barreto (10876/OAB-RN) e outros, representando Ivan Lopes Júnior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.